Tribunal: TJDFT
Processo: 0706642-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo N. 0706642-12.2019.8.07.0001 Apelante(s) LAUROITE FRANCA SILVA Apelado(s) ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA COSTA Relator Desembargador JOÃO EGMONT. DECISÃO Cuida-se de apelação interposta por LAUROITE FRANCA SILVA contra a sentença de ID 18473492, proferida em ação de interdito proibitório em que contende com ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA COSTA. O apelante requer o julgamento conjunto no dia 09/12/2020 das apelações nos três processos a este conexos, bem como o interesse de fazer sustentação oral. Afirma que os feitos, embora julgados por sentença conjunta, foram incluídos em pautas de dias distintos, pois o processo no 0706642-12.2019.8.07.0001 está na pauta de 25/11/20 e os 0707185-15.2019.8.07.0001 e 0705753-58.2019.8.07.0001 estão na pauta do dia 09/12/2020. Alega que haverá prejuízos à sustentação oral, cujo interesse foi previamente manifestado pela sua causídica (ID 21609912 e 20993557). Decido. De acordo com os autos, não há como julgar separadamente as apelações, tendo em vista que elas foram interpostas contra a sentença conjunta proferida nas ações de reintegração de posse, interdito proibitório e de conhecimento e, por isso, serão julgadas por acórdão conjunto. Assim, defiro o requerimento do apelante para que o presente recurso (proc. no 0706642-12.2019.8.07.0001) seja incluído na pauta do dia 09/12/2020, para julgamento conjunto com os demais conexos (proc. no 0707185-15.2019.8.07.0001 e 0705753-58.2019.8.07.0001), possibilitando a sustentação oral única de sua advogada. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 23 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator